Tribunal: TJSP
Processo: 1025336-45.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de Construção. Sentença de Improcedência. Irresignação dos requerentes. Ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Não configurada. Cobrança legítima e não abusiva. Entrega do imóvel. Não utilizado o prazo de carência de 180 dias. Inocorrência de abusividade. Inocorrência de atraso na entrega do imóvel. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de Construção. Sentença de Improcedência. Irresignação dos requerentes. Ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Não configurada. Cobrança legítima e não abusiva. Entrega do imóvel. Não utilizado o prazo de carência de 180 dias. Inocorrência de abusividade. Inocorrência de atraso na entrega do imóvel. Danos materiais, morais e lucros cessantes em virtude dos reparos que foram necessários ao imóvel e valores desembolsados com pedreiro. Improcedência. Ausente comprovação. Laudo pericial que restou claro "Não constam dos autos, documentos que apontem ou consignem os danos elencados na inicial". Sentença Mantida - RECURSO DESPROVIDO.